Tribunal: TJDFT
Processo: 0711300-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. AFASTAMENTO DE VALORAÇÃO NEGATIVA. NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REINCIDÊNCIA. ENUNCIADO DE SÚMULA No 269, STJ. NÃO APLICÁVEL.

1. A prática de novo crime, durante cumprimento de reprimenda imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa da conduta social, uma vez que demonstra a inadequação do comportamento do acusado perante a sociedade, caracterizada, principalmente, pela violação da confiança conferida ao réu pelo Estado, denotando inclinação criminosa.

2. Segundo o enunciado da súmula n. 269, do STJ, “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.’’ Todavia, no caso, embora a reprimenda tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, o recorrente possui análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais e é multirreincidente.

3. Recurso desprovido.